Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028573-95.2018.8.11.0041
EMBARGANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO(S): BRUNO LUCAS DOS REIS COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de Recurso cadastrado como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.85853134), mas que traz nas razões de Recurso que intitula como “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL” relativo ao processo n.1008106-58.2017.8.11.000, que tem como parte distinta do presente feito.
Ao que tudo indica, ao opor os embargos de declaração a parte Embargante anexou ao sistema o arquivo de texto do agravo em recurso especial (artigo 1.042 do CPC) e não o pertinente aos embargos de declaração.
Ainda que o parágrafo único do art. 932 do CPC preveja a possibilidade de se conceder ao recorrente prazo para que seja saneado o vício, neste caso ocorreu a preclusão consumativa, como doutrina Daniel Amorim:
“A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.1.518. )
Destarte, o recurso carece de dialeticidade, isto é, de debate efetivo das razões recursais com a decisão atacada, não merecendo conhecimento.
Nestes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, a princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de reapresentação de novos declaratórios.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1067871 PE 2017/0054500-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017).
Por derradeiro, cumpre salientar que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO no id. 85853134.
Importa advertir à parte Embargante quanto à incidência da regra do art. 1026, §2o do Código de Processo Civil, quanto à oposição de futuros Embargos de Declaração de caráter manifestamente protelatório.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado